Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711169-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELBA FREIRE MACIEL SILVA, ELIANA DE OLIVEIRA SILVA, ELIAS ALBERTO DA SILVA DOURADO RÉU: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Oportunizo às partes a dizerem se pretendem produzir algum outro tipo de prova que não a documental, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade da prova pleiteada, sob pena de ser indeferida a sua produção. Não será considerado atendimento da presente determinação o pedido ou protesto genérico por produção de provas. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora